Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708333-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA, DANIEL DA SILVA BATISTA, GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO AGRAVADO: EDNALDO MORAIS, SANDRA DA SILVA ARGOLO, EXPRESSO GUINCHO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA e outros, ora exequentes/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de EDNALDO MORAIS e outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Após análise dos autos do cumprimento provisório de sentença associado a este processo (autos no 0707894-22.2021), verifico que os ora exequentes foram condenados por litigância de má-fé, além de lhes ser imposta multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer, conforme se observa da decisão de ID 113674243. Nessas condições, determino que o levantamento dos valores depositados nestes autos, seja em favor dos credores, seja em razão da penhora no rosto dos autos existente, deverá aguardar a finalização de todos os atos pendentes nos autos do cumprimento provisório em apenso. Suspenda-se, portanto, o feito, nos termos da fundamentação acima. Intimem-se.” Na origem, informa o exequente/agravante se tratar de cumprimento de sentença no qual o Juízo a quo determinou a suspensão do feito, de ofício, por prazo indeterminado, na forma da decisão agravada. Sustenta que a suspensão determinada não possui fundamento legal, pois não encontra amparo nas hipóteses previstas no art. 921 do Código de Processo Civil. Afirma que a Decisão agravada não foi fundamentada na forma do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois não mencionou a base legal que fundamenta a decisão. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do processo originário. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observo que o agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. A suspensão da execução ocorre na forma dos arts. 921 a 923 do Código de Processo Civil, da seguinte forma: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (...) Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes.”. Já o art. 313 do mesmo diploma legal contempla as seguintes hipóteses: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o.” Da análise do texto legal, verifica-se que o Código de Processo Civil autoriza a suspensão de processos de execução e em fase de cumprimento de sentença, quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa, ou seja, quando a análise do objeto do feito executivo depender do julgamento de outra causa. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROCESSO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. A inépcia recursal consiste na ausência de motivação da peça recursal que não impugna, de maneira direta, os fundamentos utilizados na decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso. Tal não ocorreu nos autos. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso no caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o julgamento da demanda depender do julgamento de outra causa. Consoante o disposto no artigo 368, do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Uma vez que a ação principal ainda está pendente de julgamento definitivo e que o crédito lá reconhecido pode culminar na compensação das obrigações entre credor e devedor, constata-se a existência de prejudicialidade externa em relação ao cumprimento de sentença, recomendando-se a suspensão do feito por prazo determinado, por razões de economia processual." (Acórdão 1211891, 07167787120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifos nossos) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. GENITOR DOS EXEQUENTES. ÓBITO SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. NUMERÁRIO DE TITULARIDADE DO ESPÓLIO INTEGRANTE DO ACERVO PARTILHÁVEL. EFETIVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO CONDICIONADA. DETERMINAÇÃO ORIGINÁRIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. INVIABILIDADE DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA PENHORADA ENQUANTO NÃO FORMALIZADA A PARTILHA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. FUNDAMENTO LEGAL. RESOLUÇÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO E CONSUMAÇÃO DA PARTILHA. SITUAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENHORA SUJEITA À CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SUSPENSÃO. FUNDAMENTO LEGAL (CPC, ART. 921, I). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante pragmaticamente estabelecido pelo legislador processual, é legítima e viável a suspensão do trânsito processual duma ação, pelo prazo de até 01 (hum) ano, em situações que ensejam a qualificação de prejudicialidade externa, ensejando o sobrestamento do curso da lide por ser prejudicada pela subsistência de outra demanda cuja resolução a afetará diretamente, aplicando-se essa preceituação ao processo executivo, com os temperamentos necessários (CPC, arts. 313, V, "a"; e 921, I). 2. A situação deflagrada pela consumação de penhora de numerário de titularidade do espólio executado, mas cuja movimentação fora sujeitada à efetivação da partilha, descerrando penhora sujeita a condição, enseja que a suspensão do executivo, até que o fato processual se aperfeiçoe, seja realizada com base na autorização expressa no artigo 921, I, do CPC, e não com fundamento no inciso III, desse mesmo dispositivo, pois subsistente penhora, ainda que condicionada, não fluindo a prescrição dentro do prazo de suspensão. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime." (Acórdão 1392903, 07269726220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifos nossos) No caso dos autos, observo que o Juízo a quo determinou a suspensão do cumprimento de sentença devido ao fato de que “os ora exequentes foram condenados por litigância de má-fé, além de lhes ser imposta multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer, conforme se observa da decisão de ID 113674243.”. Nesse contexto, ao menos em uma primeira análise, verifico se tratar de hipótese de prejudicialidade externa entre o cumprimento de sentença originário e o processo associado, sendo cabível a suspensão do feito na forma da decisão agravada. Assim, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora